Tribunal: TJSP
Processo: 0005882-95.2011.8.26.0053
Classe: Agravo Interno Cível / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: Moacir Peres
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
AGRAVO INTERNO. I. Recurso interposto em face da decisão que indeferiu o pedido de restituição de prazo recursal, por falta de fundamento legal. Alegação de que pretendia a retirada dos autos. A retirada dos autos de cartório, pelo advogado, na fluência de prazo comum, depende de prévio ajuste entre as partes. Inteligência do artigo 107, § 2o, do CPC, e do artigo 164, § 2o das Normas da

Ementa:
AGRAVO INTERNO. I. Recurso interposto em face da decisão que indeferiu o pedido de restituição de prazo recursal, por falta de fundamento legal. Alegação de que pretendia a retirada dos autos. A retirada dos autos de cartório, pelo advogado, na fluência de prazo comum, depende de prévio ajuste entre as partes. Inteligência do artigo 107, § 2o, do CPC, e do artigo 164, § 2o das Normas da Corregedoria Geral de Justiça. O impedimento de retirada dos autos, quando cuidar-se de prazo comum, não justifica o pedido de devolução do prazo recursal. II. Interposição de agravo interno contra v. acórdão. Pretensão de recebimento do recurso como embargos de declaração. Impossibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade dos recursos, no caso. Incabível a interposição de recurso de agravo interno contra acórdão. Precedentes. Recurso conhecido em parte, e improvido na parte conhecida.